Tribunal: TCU
Processo: 007.456/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5526/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.456/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fábio Jose Coutinho da Silva (CPF XXX.783.914-XX); Fagner Pimentel Cardoso de Oliveira (CPF XXX.198.174-XX); Felipe Duarte Soares Barbosa (CPF XXX.308.094-XX); Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão (CPF XXX.185.384-XX); Victor Diogho Heuer de Carvalho (CPF XXX.464.484-XX); Victor Luygg de Melo Santos (CPF XXX.896.284-XX); Victor de Almeida Nobre Pires (CPF XXX.358.484-XX); Viviane Regina Costa Sá (CPF XXX.054.274-XX); Wagner Ranter Gouveia da Silva (CPF XXX.414.204-XX) e Wesley Oliveira de Assis (CPF XXX.964.361-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.